Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709401-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Jéssica da Silva Pereira, contra ato coator atribuído ao Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Desembargador Angelo Canducci Passareli, na qualidade de Presidente da Comissão do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, consistente no indeferimento da solicitação de atendimento especial para uso de computador na realização das provas escritas do certame. A impetrante informa ser candidata inscrita no concurso para provimento de cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal nas vagas destinadas às pessoas com deficiência e, por meio do Edital no 10 - TJDFT, de 15/03/2023, foi convocada para as provas escritas, compostas por uma avaliação discursiva com 10 (dez) questões, uma sentença de natureza cível e uma sentença criminal, a serem realizadas nos dias 31/03, 01 e 02/04/2023, respectivamente, com duração de 05 (cinco) horas cada (ID 44656336, p. 4). Relata ter solicitado atendimento especial para a realização das provas escritas com base no item 6.5 do edital normativo do concurso, mediante apresentação de laudo médico comprovando ser totalmente impossibilitada de realizar a tarefa da escrita, necessitando do uso do meio eletrônico (IDs 44656338 e 44656339). Ressalta que, apesar de não conseguir escrever à mão, é plenamente capaz de digitar. Registra que, conquanto deferida sua inscrição para concorrer como pessoa com deficiência, o pleito de atendimento especial foi indeferido na forma solicitada, ao fundamento de que o atendimento requerido é deferido somente para pessoas com deficiência visual (cegueira total em ambos os olhos). Assim, a impetrante teve deferido o auxílio no preenchimento da folha de respostas e/ou prova discursiva (ID 44656334). O recurso administrativo interposto contra o indeferimento à solicitação de atendimento especial para uso de computador para realizar as provas escritas também foi indeferido com base no mesmo motivo declinado anteriormente (ID 44656335). A impetrante alega que a solução conferida não é razoável e apropriada, pois, a par do nervosismo e de igual tempo de prova que os demais candidatos, “terá que ler toda a prova, fazer um rascunho mental e, só depois, ditar palavra por palavra para o fiscal, parando diversas vezes para conferir a folha de respostas”, além de ter que orientar a pessoa, cuja grafia desconhece, acerca do tamanho e legibilidade da letra, de espaçamento, margem, controle quanto à quantidade de linhas e gestão do tempo. Salienta que a própria banca reconhece a possibilidade de uso do computador para a realização das provas do concurso e sustenta que a necessidade especial solicitada pelos candidatos deve ser compatibilizada a partir da análise do caso concreto e não de forma pré-estabelecida, como na espécie em que o recurso do uso do computador é deferido apenas aos candidatos cegos. Sustenta, portanto, que os 02 (dois) laudos médicos apresentados, os quais atestam a impossibilidade de realizar a tarefa escrita, com a necessidade de substituição pela digitação por meio eletrônico, e o reconhecimento pela banca da possibilidade de atendimento especial para uso do computador, lhe conferem o direito líquido e certo a ser contemplada nas provas escritas do certame em questão com a utilização desse recurso eletrônico. Ademais, a impetrante argumenta que o deferimento do pleito não causará prejuízo aos demais candidatos e irá garantir-lhe a realização da prova em condições de igualdade com os demais participantes. Pede o deferimento da liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade impetrada que forneça o meio eletrônico para a impetrante realizar a segunda etapa do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, marcada para os dias 31/03 a 02/04/2023. Pede, também, o arbitramento de multa em caso de não cumprimento da liminar em 10 (dez) dias e a condenação da autoridade impetrada no pagamento das despesas processuais. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando-se a liminar. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. A impetrante é candidata inscrita no concurso para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Por meio do Edital no 10 - TJDFT, de 15/03/2023, foi convocada para a segunda etapa do certame, relativa a provas escritas, a serem realizadas no período de 31/03 a 02/04/2023. Os laudos médicos de ID’s 44656338 e 44656339 demonstram que a impetrante possui o diagnóstico de Síndrome do Escrivão, incluída “no grupo de distúrbios do movimento, com característica permanente, sem possibilidade curativa”, deles constando a expressa referência ao código correspondente da CID-10. Devido a essa distonia, os laudos médicos atestam que ela “fica impossibilitada de realizar a tarefa da escrita, tendo que substituir esta tarefa pela digitação por meio eletrônico”. Com base na limitação atestada nos laudos médicos, a impetrante solicitou atendimento especial a fim de ver deferida a realização das provas escritas mediante o uso de computador, conforme procedimento previsto no item 6.5.1 do edital normativo do concurso (ID 44656331, p. 12): “6.5 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 6.5.1 O candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adaptação das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.5.8 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais necessários; b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 30 dias anteriores à data de publicação deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no CRM.” A solicitação de atendimento especial para a realização das provas foi indeferida com base no seguinte motivo: “O atendimento solicitado é deferido somente para pessoas com deficiência visual (cegueira total em ambos os olhos)”. De outro lado, foi deferido à impetrante o “auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever)” (ID 44656334). O recurso administrativo interposto pela impetrante também foi indeferido, sendo apresentada a mesma justificativa (ID 44656335, p. 1/2). Confira-se: “Respostas aos Recursos Interpostos Contra o Resultado Provisório da Avaliação de Atendimento Especial Senhor (a) candidato (a), JESSICA DA SILVA PEREIRA – inscrição n.o 10007396 A Banca Avaliadora, em atenção ao recurso interposto contra o resultado provisório da Avaliação de Atendimento Especial, referente a realização de concurso público para o provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (TJDFT_22_JUIZ), esclarece o que se segue. A documentação (laudo médico) foi encaminhada de acordo com o subitem 6.5.1 no período de inscrição; no entanto, a solicitação de atendimento especial para uso de computador permanece indeferida, pois, o atendimento solicitado é deferido somente para candidatos portadores de deficiência visual. Dessa forma, mantém-se a decisão inicial, indeferindo o recurso interposto contra o resultado provisório da Avaliação de Atendimento Especial.” Cediço que o deferimento de liminar em mandado de segurança somente se justifica diante de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a saber, a existência de fundamento relevante do direito invocado e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores é firme no sentido que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). No caso em exame, os laudos médicos atestam que a impetrante é acometida por distonia que a impossibilita de “de realizar a tarefa da escrita, tendo que substituir esta tarefa pela digitação por meio eletrônico” (ID’s 44656338 e 44656339). Ao indeferir o pleito da impetrante de atendimento especial, a banca examinadora assim justificou o indeferimento: “O atendimento solicitado é deferido somente para pessoas com deficiência visual (cegueira total em ambos os olhos)” (ID 44656334). A justificativa apresentada não encontra previsão no edital normativo do concurso público em questão. De fato, não consta do edital qualquer norma no sentido de que o atendimento especial de uso de computador restringe-se aos casos de pessoas com deficiência visual em ambos os olhos, de forma que o motivo do indeferimento apresentado pela banca examinadora não guardou observância ao princípio da vinculação ao edital. Indo de encontro à justificativa apresentada, ao tratar dos procedimentos para a solicitação de atendimento especial, o item 6.5.11 do Edital no 1 – TJDFT, de 24/11/2022, dispõe que “a solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.” (ID 44656331, p. 12). Idêntica previsão está contida no item 4.6.1, que trata das vagas destinadas aos candidatos com deficiência (ID 44656331, 3). Veja-se, portanto, que, a par de não haver regra específica prevista no edital normativo do concurso acerca das hipóteses em que é possível o deferimento de atendimento especial para o uso de computador na realização das provas escritas, mostra-se atendida, de outro lado, a previsão acerca do critério de viabilidade do meio requerido, pois a própria banca externou que o emprego de tal recurso (computador) é possível apenas para os deficientes visuais, mostrando-se, pois, viável. No que diz respeito ao critério da razoabilidade, também entendo presente fundamento relevante que demonstra a probabilidade do direito invocado pela impetrante. Consoante mencionado, dois laudos médicos atestam que a impetrante é impossibilitada de realizar a tarefa da escrita e que é necessária a substituição pela digitação por meio eletrônico. Diante de tal necessidade de atendimento especial, foi deferido à impetrante o “auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever)” (ID 44656334). O atendimento especial pretendido neste mandamus é para a realização das provas escritas do concurso em questão. As provas escritas compreendem a realização de avaliação discursiva, que consiste em 10 (dez) questões a serem respondidas em até 60 (sessenta) linhas cada, e 02 (duas) provas de prática de sentença, uma cível e outra criminal, a serem elaboradas em até 300 (trezentas) linhas cada (ID 44656336, p. 11). As provas serão realizadas nos dias 31/03, 01 e 02/04/2023 e o tempo destinado a cada uma delas é de 05 (cinco) horas. A complexidade atrelada a uma prova discursiva é totalmente distinta de uma prova objetiva. O raciocínio demandado para responder às questões discursivas e para elaborar uma sentença, a necessidade de concatenação das ideias, a administração do tempo do candidato e do responsável pelo auxílio no preenchimento da prova discursiva ficam claramente comprometidos com o emprego da solução dada pela banca examinadora. Não se mostra, portanto, razoável o indeferimento do atendimento especial requerido pela impetrante, uma vez evidenciado que o uso do computador para a realização das provas discursivas é o meio adequado para permitir a sua participação no concurso em igualdade de condições com os demais candidatos. Oportuno consignar que a presente decisão não invalida a previsão editalícia contida no item 6.5.10, a qual estabelece que “no caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, se ocorrer eventual falha desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo, observadas as condições de viabilidade.” (ID 44656331, p. 14). Assim, presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e atendidos os critérios de viabilidade e razoabilidade contidos no edital normativo do certame, também se verifica o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a proximidade das provas escritas, marcadas para os dias 31/03, 01 e 02/04/2023, e a necessidade de adoção de procedimentos prévios para o atendimento da solicitação especial. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para determinar à autoridade impetrada o fornecimento do meio eletrônico adequado para a impetrante realizar a segunda etapa do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, marcada para os dias 31/03 a 02/04/2023, conforme necessidade atestada pelos laudos médicos de ID’s 44656338 e 44656339. Defiro à impetrante a gratuidade de justiça, diante da documentação de ID’s 44656325 e 44656326, p. 1/5. Oficie-se, com urgência, ao CEBRASPE para que cumpra a decisão liminar. Notifiquem-se as autoridades impetradas, solicitando-lhes as informações, no prazo legal. Dê-se ciência à União, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador